Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-12.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-12.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDACIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO APELANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO PELO APELADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O apelante sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado, alegando ser pessoa idosa e analfabeta funcional, requerendo indenização por danos morais e repetição do indébito.

II - A contratação eletrônica com reconhecimento biométrico facial constitui modalidade válida e segura, respaldada pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III - A coincidência entre os dados de geolocalização da contratação e o endereço do apelante, aliada à correspondência entre a biometria facial e a documentação pessoal, bem como o comprovante de depósito na conta do contratante, afasta qualquer suspeita de fraude.

IV -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000460-12.2023.8.05.0200,
em que são partes, como Apelante
IDACIO SOUZA DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora